Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DEFERIMENTO. SISTEMA SNIPER. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
2. Os convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais.
3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, exemplificativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
4. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito.
5. O lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas e a impossibilidade de obter informações patrimoniais do devedor sem a intervenção judicial e com a mesma agilidade são motivos suficientes para o deferimento das consultas.
6. O Sniper possui como objetivo imediato proporcionar uma pesquisa unificada e integrada com diversos sistemas, com vistas à simplificação dos procedimentos de busca e, por consequência, maior efetividade e celeridade processuais.
7. A pesquisa ao sistema Sniper só é imprescindível na ausência de buscas anteriores ao patrimônio do devedor ou se já tenham sido realizadas em considerável lapso temporal. Logo, se houve realização ou reiteração recentes de consulta a informações disponíveis em outros bancos de dados, a pesquisa ao sistema é desnecessária, diante da reduzida probabilidade de localização de novos bens em curto espaço de tempo.
8. Não há demonstração de alteração fática mínima capaz de ensejar o deferimento da consulta ao sistema Sniper, sobretudo, diante do deferimento das outras pesquisas que compõem os dados que são encontrados no referido sistema.
9. Na hipótese, apenas o deferimento das pesquisas aos sistemas Sisbajud (modalidade reiterada), Infojud e Renajud é cabível. A consulta ao sistema Sniper deve ser indeferida.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.